Tribunal: STF
Processo: ARE 1520990
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ADMISSÃO. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral e a incidência da Súmula 280/STF.



    2. A parte agravante alega suficientemente justificado o atendimento ao requisito da demonstração da repercussão geral da matéria e irrelevante o óbice versado no mencionado enunciado sumular.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) foi atendido o pressuposto da demonstração da repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) se é adequado extraordinário contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, na qual pretendido o reconhecimento da ilegalidade de determinados requisitos previstos em edital de seleção interna para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares do Distrito Federal, quando dirimida a controvérsia com base na legislação infraconstitucional local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Reanalisado o caso, constata-se a adequação formal da preliminar de repercussão geral, no que suficientemente justificada a transcedência da matéria debatida.



    5. Embora admitida a regularidade formal da preliminar, dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reinterpretação de legislação local, a respaldar a manutenção da decisão agravada. Incidência da Súmula 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.